Tribunal: CARF
Processo: 10930.722018/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722018/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.932 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ANDERLEI ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO E SEM SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia débito
exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados no prazo de
30 dias da ciência do ADE. Ausência de prova da quitação dos débitos ou de que
estes se encontravam com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE), ao farei as complementações necessárias:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo -
ADE de fl. 5, que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional, no ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722018/2014-22
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722018/2014-22

calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015, em virtude da constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa na data da expedição do ADE.
A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94/2011.
Ciente do ADE, o contribuinte apresentou tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 3, na qual requer a impugnação dos débitos geradores do ADE,
sob a justificativa de que “há cobranças de Darfs em períodos que ela não estava no
Regime Presumido Normal”

Em 15 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

Cientificada (AR fls.34), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
35, na qual limita a alegar que os débitos foram quitados, sem, contudo, juntar ao recurso
qualquer comprovante nesse sentido.

É o relatório

Voto
Conselheira: Junia Roberta Gouveia Sampaio -Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão discutida nos autos foi motivada pela
existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa (art. 17, V, da Lei Complementar no
123/2006.
A decisão recorrida deixou claro que os débitos que motivaram o ADE não
estavam suspensos ou extintos na data de sua emissão e não tinham sido regularizados no prazo
de 30 dias da ciência deste ato. Esclarece, também que, em nenhum momento o contribuinte
alegou o pagamento ou parcelamento do débito se limitando a afirmar que “há cobranças de
Darfs em períodos que ela não estava no Regime Presumido Normal”. Confira-se:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722018/2014-22

Os débitos geradores do ADE estão discriminados no extrato de fls. 19/20. São débitos
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, calculados sobre o Lucro Presumido, referentes a
períodos de apuração trimestrais de 2012.
Segundo os sistemas da RFB, esses débitos estavam em aberto na data do ADE e
permaneceram em aberto após o prazo para a regularização, conforme atesta o extrato
de fls. 17/18.
Em nenhum momento o contribuinte alega o pagamento ou o parcelamento dos débitos,
o que poderia ter o efeito de regularizar a sua situação, limitando-se a afirmar que “há
cobranças de Darfs em períodos que ela não estava no Regime Presumido Normal”.
Ora, os débitos em questão foram declarados pelo próprio contribuinte em DCTF, sendo
que pelo efeito constitutivo próprio da DCTF, tais débitos subsistem válidos e exigíveis,
enquanto não pagos ou parcelados, ou enquanto não retificados em espontaneidade pelo
próprio contribuinte. No presente caso, os débitos não foram pagos, nem parcelados,
muito menos objeto de retificação espontânea.
Cientificado da referida decisão, o contribuinte apresentou o recurso de fls. 35, no
qual alegou:
Eu, Anderlei Arantes, empresa ANDERLEI ARANTES – ME, CNPJ 81.118.622/0001-
10, venho solicitar a defesa referente a exclusão da empresa do Simples Nacional por
falta de quitação dos débitos. Todos (sic) precederam de pagamento, e caso seja
necessário, serão declarados os comprovantes de quitação.

Verifica-se, pela leitura da decisão recorrida e do próprio Recurso Voluntário
apresentado que o contribuinte estava perfeitamente ciente de que a comprovação da quitação
dos débitos era imprescindível para sua manutenção no Simples. Todavia, ao interpor o recurso
não trouxe qualquer comprovante de quitação.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital